Tribunal: TJMT
Processo: 0012318-35.2014.8.11.0004
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012318-35.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RONALDO JOSE DA SILVA - CPF: 703.878.421-87 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), Marcelo da Rocha Dutra (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCELO DA ROCHA DUTRA (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO - DANO MORAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DE QUESTÃO DE FATO - JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE DEFESA
– AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO -
NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PREJUDICIAL ACOLHIDA -
DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando o pleito indenizatório depende da produção de provas contundentes dos fatos narrados na exordial, a questão se mostra de fato e de direito, o que torna impróprio o julgamento antecipado da lide.

2. Evidenciado o cerceamento do direito de defesa, o reconhecimento da nulidade, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, para a repetição dos atos processuais, a partir daquele vício, se torna medida impositiva.

3.
diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Ronaldo José da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Município de Cuiabá
e o médico
Marcelo da Rocha Dutra,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformado, o apelante requer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e o cerceamento do seu direito de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal e do não acatamento da sua tese de nulidade da perícia judicial. No mérito, reforça seus argumentos contidos na exordial (id.
127725178
).

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso.

Contrarrazões juntadas pelo Município de Cuiabá (id.
127725183
), por Marcelo da Rocha Dutra (id.
127725185
) e pelo Estado de Mato Grosso (id.
127725186
)
, todos pugnando pela manutenção da sentença
.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, afirmou a inexistência de interesse nos autos a justificar a sua intervenção (id.
136948183)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2022.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
Ronaldo José da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, o
Município de Cuiabá
e o médico
Marcelo da Rocha Dutra,
que
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Eis o dispositivo sentencial:

“(...)
Diante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado por Ronaldo José da Silva em face de Marcelo da Rocha Dutra, Município de Cuiabá e Estado de Mato Grosso.

Condeno a demandante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

As obrigações decorrentes da sucumbência, todavia, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade da justiça gratuita.

Sobre o pagamento dos honorários periciais, considerando que as fazendas públicas foram vencidas, nos moldes dos artigos 82, §2o e 95 do CPC, estas são responsáveis pelo adimplemento correspondente. Caso ainda não tenha ocorrido o depósito do montante, expeça-se certidão, em favor do respectivo instituto pericial nomeado, com a especificação do valor dos honorários e da médica perita que assinou o laudo, atentando-se a eventual valor adiantado, vide decisão de fls. 566/567.

Sentença não sujeita a remessa necessária (496, CPC).

De tudo certificado, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
(...)”
(sic)

Irresignado,
Ronaldo José da Silva
apela para requerer a reforma do ato sentencial, no sentido de reconhecer a procedência dos seus pedidos, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação e o cerceamento do seu direito de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova testemunhal e do não acatamento da sua tese de nulidade da perícia judicial. No mérito, reforça seus argumentos exordiais (id.
127725178
).

O apelante requereu, em um primeiro momento, a atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso.

Do Pedido de Efeito Suspensivo

Sabe-se que, em regra, o recurso de apelação possui o efeito suspensivo
ope legis
(previsto em lei), à luz do que reza o
caput
do art. 1.012 do CPC/2015. Entrementes, existem exceções, previstas no § 1o do mesmo dispositivo, para as quais o efeito suspensivo será impróprio.

Confira-se
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Para o caso das exceções acima elencadas, o § 4o, também do artigo 1.012, previu a possibilidade de a parte requerer o sobrestamento dos efeitos do julgado, cujo atendimento está condicionado à comprovação d
a probabilidade do provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, de que a hipótese concreta representa risco de dano grave ou de difícil reparação. Veja-se:

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

In casu
, percebe-se que, a hipótese não se enquadra em quaisquer das situações acima elencadas, o que denota que a apelo está acobertado pela regra geral. Ou seja, já está dotado de efeito suspensivo, na forma prevista pelo
caput
do art. 1.012, do CPC.

Não bastasse isso, inolvidável que o atendimento de um pedido desta espécie demande que o seu atendimento tenha efeitos práticos, o que não se verifica no caso vertente, em que fora julgado improcedente um pedido de indenização por dano moral, inexistindo, de consequência, qualquer determinação passível de ser interrompida.

Por essas razões, não conheço do pedido.

Da Prejudicial de Cerceamento do Direito de Defesa

Alega o Recorrente que, teve tolhido o seu direito de defesa, mormente porque indeferido o pedido pela oitiva do médico demandado.

Sustenta, ademais, ser fonte de nulidade a perícia judicial apresentada nos autos, cuja produção fora realizada por médica diversa daquele indicado para o ato, a qual, ao tempo da apresentação desse meio de prova, era recém formada e sem qualquer especialidade na área em foco (ortopedia).

Aduz que, a perícia contém uma análise muito superficial do seu caso e que, não obstante tenha peticionado para rebater o teor do laudo, não lhe foi ofertada a possibilidade da apresentação de memoriais finais.

Ressalta, por fim, que, a circunstâncias acima relatadas afrontam o princípio da vedação da decisão surpresa, porquanto não oportunizada condição equânime a ambas as partes.

Pois bem.

É de conhecimento geral que, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório são de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio. Não obstante a isso, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue antecipadamente a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Nesse caso, para que não se configure o cerceamento do direito de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

In casu
, é incontroverso que a questão sob litígio não é meramente de direito. Afinal, trata-se de situação em que o apelante pretende se ver indenizado em virtude de alegado erro médico, consubstanciado em procedimento cirúrgico que tivera de ser repetido, para a extração de pinos que lhe teriam sido erroneamente implantados, resultando-lhe intensa dor e perda da mobilidade.

A razão de ser dessas consequências, se por falha médica ou não, com toda certeza, haveria de ser demonstrado através de uma perícia, realizada por profissional com o devido e específico conhecimento técnico.

Do exame dos autos, extrai-se que, tal como apontado pelo recorrente, fora indicado para a realização do exame pericial o médico especialista Dr. Jaime Oliveira Aguiar -CRM/MT 4819) (id. 127725156 – pág. 747).

Em contrapartida, ao tempo da realização do ato, quem atendeu o apelante e sozinha assinou o laudo pericial, em 08/01/2020, foi a Dra. Giovanna Lemos Naia – CRM/MT 10.704 (id. 127725156 – págs. 758/774).

Imediatamente após, o apelante, irresignado com o fato, peticionou nos autos refutando aquela prova, demonstrando, inclusive, que a citada perita tinha inscrição no Conselho Regional de Medicina datada de poucos meses antes da perícia (5/7/2019) e detinha, em seu registro, no campo “Especialidades/Área de Atuação”, a informação “Médico sem especialidades registradas”.

Não bastasse o fato de a perícia ter sido efetuada por médico diverso do indicado nos autos, verifica-se que a instrução probatória, já iniciada, fora totalmente interrompida, julgando-se o feito, como se maduro estivesse, como disse o apelante, antes que lhe tivesse sido franqueada a apresentação de memoriais finais.

Nota-se que, a pretensão da parte autora, ora apelante, é demonstrar questões de fato, para cujo aclaramento, a toda evidência, colaborariam um laudo pericial realizado
expert
com específica aptidão, bem como a oitiva do próprio médico que realizara a cirurgia dita falha, o que foi obstado.

Ao meu ver, não se mostrou adequado o julgamento antecipado deste feito, cujo objeto em litígio é eminentemente fático, claramente dependente de produção de prova.

Sabe-se que todas as decisões judiciais devem se apoiar no contraditório e na ampla defesa.

O novo conceito do contraditório demanda que o juiz e as partes se comportem cooperativamente, diante da ordem jurídica a interpretar/aplicar no caso concreto.

Consoante essa visão, é absolutamente indispensável que tenham as partes a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para as decisões, inclusive quanto àquelas questões que o juiz deva apreciar de ofício.

Afinal, a garantia ao contraditório, além de importar a participação das partes em juízo, confere a segurança jurídica ao cidadão, no que tange aos atos jurisdicionais do Estado.

Na hipótese, ao contrário, houve clara afronta ao regramento processual civil retrocitado.

Com efeito, diante da inobservância do princípio do contraditório e do direito à ampla defesa, assegurados pelo art. 5
o
, inc. LV, da Constituição Federal, a decisão
a quo
deve ser cassada, a fim de propiciar a renovação dos atos processuais, para a correta e adequada prestação jurisdicional.

Forte nesses fundamentos, não conheço do pedido de efeito suspensivo, mas
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para,
acolhendo a prejudicial de cerceamento de defesa,

cassar a sentença de Primeiro Grau e, assim, determinar o retorno dos autos à origem, para a regular continuidade da tramitação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022